Tribunal: TJDFT
Processo: 0747848-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747848-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE RENAN SOUSA LIMA AGRAVADO: JAQUELINE BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que o agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, instruindo o pedido com extrato bancário e cópia da carteira de trabalho digital. Contudo, o extrato bancário juntado aos autos não permite aferir, de forma inequívoca, a titularidade da conta e, portanto, não comprova suficientemente a condição econômica alegada. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a titularidade da conta bancária cujos extratos foram apresentados, mediante a juntada de documento emitido pela instituição financeira que contenha identificação do titular (nome e CPF), agência e número da conta. Faculto-lhe, ainda, a apresentação de outros documentos que entender pertinentes para robustecer o pedido de gratuidade de justiça, tais como comprovante de recebimento de seguro-desemprego, declaração de imposto de renda, comprovante de residência ou outros elementos que evidenciem sua situação financeira atual. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator